Tribunal: TJES
Processo: 0003446-22.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003446-22.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTINA DA LUZ BELEM

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI / ES - IPG

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. MATÉRIA ABORDADA EM ANTERIOR APELO. PRECLUSÃO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO BENEFÍCIO NA LEI MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEVIDA. NÃO CONSTATADA INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A matéria atinente ao cerceamento de defesa e à necessidade de realizar nova prova pericial já foi apreciada por este Órgão Colegiado quando anteriormente interposta Apelação pela ora Apelante, a qual culminou na anulação da sentença para que a perita do juízo prestasse esclarecimentos,
o que foi devidamente cumprido no juízo de origem. Desse modo, além de preclusa a discussão, o referido vício restou sanado com a manifestação da
expert
. Recurso não conhecido no ponto.

2- O
auxílio-doença pleiteado não está previsto na Lei nº 1.278/91 do Município de Guarapari (Estatuto dos Servidores Públicos) como benefício de natureza previdenciária, mas como benefício financeiro, a qual prevê, no art. 140, que a “cada período de 12 (doze) meses consecutivos de licença para tratamento de saúde, será concedido ao funcionário um mês de vencimento ou remuneração, a título de auxílio doença”.

3-
A perícia realizada nos autos se mostrou elucidativa e hábil a afastar as provas apresentadas pela Apelante, no sentido de que, apesar de diagnosticada com depressão e fibromialgia, a Autora não se encontra incapacitada total e permanentemente para o trabalho.

4- Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003446-22.2018.8.08.0021

APELANTE: CRISTINA DA LUZ BELEM

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI - IPG

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de interposta por Cristina da Luz Belem devido à Sentença proferida às fls. 530/536 da
Ação Ordinária
ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari - IPG, em que o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari julgou improcedente o pedido formulado na inicial, atinente à concessão de aposentadoria por invalidez ou benefício de auxílio-doença. Via de consequência, condenou a Requerente nas verbas sucumbenciais.

Nas razões de fls. 539/557, pugna a Apelante pela reforma da Sentença, “
haja vista a existência de demais provas nos autos que contestam cabalmente a veracidade da perícia técnica do juízo e demonstram que a autora faz jus à aposentadoria por invalidez, e ou licença remunerada. No mais, o juízo cerceou o direito de defesa da autora, ao negar esclarecimentos e a produção de nova prova. Sendo assim, merece reforma a decisão do juízo, para determinação de nova perícia
”.

Cumpre analisar, de plano, as alegações formuladas sobre a ocorrência de “
cerceamento de defesa quanto a produção de nova prova pericial, onde o juízo se deu por satisfeito e encerrou a instrução, não havendo sequer intimado a i. perita para manifestar sobre a impugnação da autora, bem como para manifestar a respeito das outras enfermidades da apelante, seguindo para a Sentença guerreada
”.

Isso porque, tal questão já restou analisada quando do julgamento do anterior Apelo interposto pela ora Apelante e cujo julgamento resultou na seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PROVA PERICIAL REALIZADA – PROFERIDA SENTENÇA PELO MAGISTRADO SEM ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – PERITO QUE NÃO PRESTOU ESCLARECIMENTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO.

1- Se a autora pleiteia esclarecimentos sobre a perícia técnica a respeito de questão essencial ao deslinde da controvérsia e o magistrado profere sentença, sem encaminhar o pedido para apreciação do perito, há cerceamento de defesa(AgRg no AREsp 275.596/RJ).

2- Caso concreto em que, apesar de a Autora ter impugnado o laudo pericial, o Magistrado singular, ignorando a previsão do art. 477, § 2º, do CPC, deixou de intimar a perita para cumprir seu dever de prestar esclarecimentos acerca dos pontos suscitados, circunstância que ganha maior relevo quando se verifica que a conclusão externada na sentença recorrida baseia-se quase que exclusivamente no laudo, o que evidencia o prejuízo da Apelante em não ter sua impugnação apreciada.

3- Sentença anulada.

4- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021180032027, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Naquela oportunidade, como se vê, esta Egrégia Quarta Câmara se pronunciou por dar provimento ao recurso “
a fim de anular a Sentença objurgada e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja reaberta a fase instrutória, oportunizando à perita que esclareça as impugnações apresentadas por Cristina da Luz Belem e, se assim reputar necessário, com a designação de audiência de instrução e julgamento
”.

De volta à origem, foi cumprida a determinação colegiada, como se observa do laudo complementar de fls. 499/506, sobrevindo, então, manifestação de ambas as partes a respeito e, somente depois, foi prolatada a Sentença que ora se impugna, não havendo, pois, que se falar, novamente, em cerceamento de defesa baseada nos mesmos argumentos outrora manejados e acolhidos, de modo que, além de preclusa a discussão, o referido vício, inclusive, restou sanado com a manifestação da perita judicial, pelo que
não conheço do recurso
no ponto.

Quanto ao mérito, sustenta-se a “
existência de demais provas nos autos que contestam cabalmente a veracidade da perícia técnica do juízo e demonstram que a autora faz jus à aposentadoria por invalidez e ou licença remunerada
”, pois “
devido à grave enfermidade, o frequente tratamento, bem como o uso de contínuo de medicamentos, a recorrente não tem condições alguma de trabalho, devendo ser aposentada por invalidez
”.

Acerca das enfermidades que lhe acometem, a Apelante afirma que foi diagnosticada com
Transtorno Depressivo Recorrente, sendo também “
portadora de enfermidade Fibromialgia, o que lhe causa dores articulares generalizadas e dores em várias partes do corpo. Possui discopatia em L5/S1, bloqueio de ramo e sinais sugestivos de síndrome de túnel de carpo, CID 10, M 54, M 69.5 e M 25.5, o que torna a autora Totalmente inválida para o exercício de suas funções
”.

Ao prolatar o ato judicial objurgado e julgar improcedente a pretensão autoral, o Magistrado singular o fez aos seguintes fundamentos:

“Em relação ao auxílio-doença perseguido na inicial, importa esclarecer que o mesmo não está relacionado entre os benefícios previdenciários instituídos na Lei Municipal nº 2.542/2005, de responsabilidade do IPG, gestor únido do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari para a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios de aposentadoria e pensão.

Em outras palavras, o auxílio-doença não está previsto no âmbito municipal como benefício de natureza previdenciária, mas sim, como benefício financeiro, conforme regulamentação da Lei Municipal nº 1.278/91 (Estatuto dos Servidores), a qual, além da licença para tratamento da saúde, prevê, no art. 140, que a "cada período de 12 (doze) meses consecutivos de licença para tratamento de saúde, será concedido ao funcionário um mês de vencimento ou remuneração, a título de auxílio doença". Trata-se, assim, de benefício que deve percorrer o trâmite estabelecido no Estatuto dos Servidores (art. 95) e respectivo regulamento para a concessão de licenças para tratamento de saúde, e somente pode ser pleiteado em face do Poder Executivo Municipal.

Portanto, além de o benefício não poder ser pago com fundamento na norma invocada na inicial, que é prória do RGPS, o requerido não ostenta legitimidade passiva ad causam para o pagamento do benefício, ainda que tivesse sido postulado na conformação regulada na legislação municipal de regência. Não obstante, houvesse legitimidade do requerido, e o auxílio tivesse sido postulado de forma compatível com a legislação municipal, ainda assim a requerente não faria jus ao seu pagamento, em razão da ausência de incapacidade que justique o seu afastamento das funções, como adiante restará demonstrado.

No tocante à aposentadoria por invalidez, trata-se de benefício previdenciário previsto na Lei Municipal nº 2.542/2005 nos moldes seguintes:

[...]

Nota-se, assim, que a aposentadoria por invalidez somente é devida ao servidor/segurado que for considerado incapaz (total e definitivamente) para o exercício de atividade no órgão ou entidade a que se vincule e insuscetível de reabilitação, e desde que a incapacidade não resulte de doença ou lesão de que o servidor já era portador ao filiar-se ao Regime Próprio de Previdência Social, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. No caso dos autos a requerente não preenche os requisitos necessários à concessão do benefício. Com efeito, apurou a perícia, como se constata na resposta dada ao quesito 09 da requerente (fls. 392), que a mesma tem aptidão física e mental para exercer sua atividade habitual, pois, na avaliação do perito, encontra-se capaz de seguir nível mínimo de organização e planejamento de suas tarefas, sem comprometimento da memória, sem alteração de personalidade, sendo que não apresenta critérios clínicos e de imagem que evidenciem severidade das doenças. Também as respostas aos quesitos 14, 16 e 17 (fls. 393) formulados pela requerente aclarou o expert a ausência de incapacidade laboral no momento da perícia. Já na resposta ao quesito 15 (fls. 393) da requerente, explanou o perito que podem ser feitas mudanças no ambiente de trabalho para realocação em área administrativa ou redução de carga horária. O mesmo panorama se verifica nas respostas fornecidas pelo perito aos quesitos formulados pelo requerido (fls. 394/395), restando plenamente evidenciada a ausência de incapacidade para o labor.

Na conclusão, consignou o perito que a requerente, a partir do exame pericial, é portadora de depressão, e que, ao exame físico, a despeito das demais patologias narradas na inicial, não foram constatadas repercussões funcionais de sua doença de base, não havendo portanto incapacidade laboral (390/391), como se nota dos testes realizados (fls. 383/387). Vale pontuar o registro do expert às fls. 383, onde consigna possível simulação da requerente no teste de Hoover (fls. 383).”

Após averiguar detidamente os autos, não vislumbro motivos para modificar a Sentença recorrida, principalmente em se considerando a análise minuciosa e detalhada empreendida pelo Julgador
a quo
.

É que, em que pese o vasto acervo probatório que compõe os autos (fls. 16/97, 110/144 e 130/200), o qual dá conta de que entre os anos de 2010 e 2017 a Apelante tem renovado, sucessivamente, licenças médicas para tratamento de saúde, ademais do Laudo Médico de fl. 326, no qual o médico assistente declara que a paciente se encontra “
totalmente INVÁLIDA
” e que, por isso, indica sua aposentadoria, a perita do juízo, como se observa do laudo pericial e da complementação (fls. 375/395 e 499/506) foi enfática em reconhecer, sim, que a Apelante sofre de depressão e fibromialgiasem, contudo, preencher os requisitos elencados no art. 21 da Lei nº 2.542/2005 do Município de Guarapari, ou seja, não foi “
considerad
[a]
incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade no órgão ou entidade a que se vincule
”.

A fim de corroborar o aduzido, mister trazer à baila excerto do referido laudo pericial:

“
Periciada em tratamento psiquiátrico e psicológico, apresenta-se com controle dos sintomas
. Na avaliação global de funcionamento nesta pericia, encontra-se
capaz de seguir nível mínimo de organização e planejamento de suas tarefas, sem comprometimento de memória, não apresenta alterações de personalidade, sem sinais de doença psicótica em atividade; sem dificuldades para os atos da vida cível e diária. Apresenta capacidade de emitir juízo de valor e realidade, nunca apresentou internação em clínica psiquiátrica, nunca foi atendida pelo SAMU 192 por descontrole psíquico
.

Quanto a Fibromialgia, não apresenta critérios clínicos e de imagem que apontem severidade da doença. Não apresenta laudo de Reumatologista recente.

[...]

Cristina Da Luz Belem não refere dificuldades para os atos da vida diária.

[...]

Este laudo dado pelo médico Roberto Ramalhete P. da Silva que o advogado da parte Requerente pediu que comentasse, se assemelha aos demais laudos dados por este mesmo profissional, que constam no processo, reafirmo que
no momento da perícia a senhora Cristina Da Luz Belem estava extremamente colaborativa, vígil, encontrava-se em Bom Estado Geral, lúcida e orientada no tempo e espaço; com discurso coerente, pensamento organizado, fluxo bem encadeado de ideias, boa informante sobre suas patologias
e outros fatos, informa nomes e horários de medicamentos que usa com precisão, manuseia laudos e exames sem dificuldade, entrou na sala carregando mochila nas costas com todos exames e laudos médicos; sem sinais clínicos de pânico.” (
Sem grifos no original
)

Como se sabe, a prova pericial tem a finalidade de facilitar a apreciação, a compreensão e a valoração de questões de fatos controvertidos no processo, que exigem conhecimentos técnicos, excedentes daqueles os quais o Juiz ou qualquer pessoa de cultura média normalmente possuiria, sendo certo que, na hipótese em tela, a perícia realizada nos autos se mostrou elucidativa e hábil a afastar as provas apresentadas pela Apelante, porquanto não evidenciada sua incapacidade total e permanente.

Na mesma toada é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. DOENÇA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE NEXO COM AS ATIVIDADES LABORAIS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O perito respondeu adequadamente e conclusivamente os quesitos necessários ao deslinde da causa, tratando-se a insurgência de mero inconformismo da parte com as conclusões do laudo, não havendo justificativa para a realização de nova perícia.
2. A aposentadoria por invalidez inerente ao regime próprio de previdência possui fundamento no art. 40, § 1º, inc. I, da CF/1988, que dispõe que somente haverá pagamento de proventos integrais se a invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”. 3. No caso, a doença da qual padece o apelante não se encontra no rol taxativo trazido pela legislação. Ademais, concluiu a perícia judicial que ela não pode ser relacionada ao trabalho. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 0022912-23.2019.8.08.0035, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2024)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. LAUDO PERICIAL DEMONSTRA A CAPACIDADE LABORATIVA DO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EQUÍVOCO DO LAUDO. MENÇÃO À PROFISSÃO ERRADA. ELEMENTO IRRELEVANTE PARA A CONCLUSÃO DO LAUDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

I. Na hipótese, o último Laudo Pericial realizado para verificar a capacidade laborativa do Recorrente, datado de 20.08.2018, consignou a ausência de invalidez física, bem como reconheceu a lucidez do Autor, de modo a descaracterizar o preenchimento dos requisitos para a manutenção da aposentadoria por invalidez. II.
Consoante o entendimento jurisprudencial pátrio, “a aposentadoria por invalidez somente é cabível quando o segurado for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência, o que não restou demonstrado na espécie”
(TJGO; Apelação Cível 0360011-67.2016.8.09.0087, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, julgado em 25/02/2022, DJe de 25/02/2022). III. Malgrado o Recorrente alegue a existência de omissão em razão do erro material constante no Laudo Médico, o qual consignou erroneamente que o segurado exercia a profissão de contador, certo é que a conclusão da perícia foi a inexistência de qualquer tipo de incapacidade física, não se restringindo ao labor de contador, não havendo falar-se em omissão decisum guerreado por decorrência do equívoco. IV.
Não restou comprovada,
nesta fase de cognição sumária,
a permanência da incapacidade total do Recorrente em laborar, não atendendo, assim, o requisito fulcral para a concessão da aposentadoria por invalidez.
V. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Recurso de Embargos de Declaração prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5009612-09.2022.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/10/2023)
Sem grifos no original

Logo, porquanto não comprovado,
in casu
, que a Apelante faz jus à aposentadoria por invalidez, inexistindo previsão na legislação do IPG para a concessão do auxílio-doença pretendido, de rigor a manutenção da Sentença.

Do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO
.

Via de consequência, em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade por ser a Autora/Apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento a ele.

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto do douto Relator. Este é o voto.